Tribunal: TJDFT
Processo: 0163069-64.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0163069-64.2008.8.07.0001 APELANTE: ANTONIO CARLOS NOCE LAMAS, FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA DO AMARAL, VALTAIR ANTONIO DE ALMEIDA, PAULO AFONSO DE AZEVEDO LUCCI, URGEL PEREIRA LOPES, EDSON MURILO ESCOBAR, FERNANDO HECTOR RIBEIRO ANDALO, VALTER CURTO, TANIA MARA ALCANTARA ANDALO, CIRO DITTBERNER, ESTELA BELA GONCALVES, ESPÓLIO DE MARIA BELA DE SÃO JOSÉ APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Cuida-se de apelação sobre o pagamento de diferença de rendimento de caderneta de poupança relativa aos Planos Econômicos Verão, Collor I e II. O apelado e o apelante Ciro Dittberner (id 45896063) comunicam a celebração de ajuste e adesão ao acordo coletivo homologado pelo STF. Pedem, dessa forma, a homologação do pacto e a extinção do feito quanto ao aludido recorrente (CPC 487, III, “b”). Posto isso, em relação ao apelante Ciro Dittberner, homologo o acordo (id 45896063), para que surta os seus jurídicos efeitos, extinguindo o processo nos termos do CPC 487, III, “b”, e julgo prejudicada a apelação, pela perda superveniente do interesse recursal. O processo continuará somente em relação aos apelantes: Urgel Pereira Lopes, Valtair Antônio de Almeida, Estela Bela Gonçalves e Espólio de Maria Bela de São José, e permanecerá suspenso o curso do processo, até julgamento final da controvérsia pelo STF, RE 626307 (Tema 264), informando imediatamente a este Relator, acerca das modificações que repercutam na suspensão deste feito. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de maio de 2023 Desembargador FERNANDO HABIBE Relator